Tribunal: TJDFT
Processo: 0754060-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754060-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LIMA COSME AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO LIMA COSME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fábio Martins de Lima, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 79237040), o requerido sustenta que a mora está descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, como tarifas ilegais (Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação), capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, juros moratórios superiores a 1% ao mês e taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Aduz que tais práticas violam o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e configuram cláusulas abusivas, nos termos do art. 51 do mesmo diploma legal. Defende, ainda, que a apreensão do veículo, utilizado como instrumento de trabalho, compromete sua subsistência e viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Defende a aplicação da Teoria da Imprevisão, diante de eventos supervenientes que reduziram sua capacidade financeira, e a proteção ao bem essencial ao exercício da profissão, nos termos do art. 833, V, do CPC. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de busca e apreensão do veículo, e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada. Pedido de concessão de gratuidade judiciária. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, tendo em vista os documentos colacionados aos autos (Id 79237044 e 79237047), defiro a gratuidade de justiça ao agravante, aplicável tão somente ao presente recurso. Adiante, verifico que o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que as matérias arguidas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, questionar as matérias ora ventiladas pelo agravante, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da alegação de capitalização diária de juros e sua eventual repercussão na caracterização da mora, sem que a matéria tenha sido previamente analisada pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de capitalização diária de juros como fundamento para descaracterização da mora não foi objeto de análise pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação em segundo grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ausentes fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A alegação de capitalização diária de juros como causa de descaracterização da mora não pode ser conhecida em sede recursal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 265 e 266 (RITJDFT). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 25/09/2024.” (Acórdão 2019177, 0713269-25.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. 3. Estando a ação de busca e apreensão devidamente aparelhada na forma da lei que lhe é própria, pois evidenciado o liame contratual estabelecido entre as partes, a garantia fiduciária contratada e a constituição do obrigado fiduciário em mora via de notificação formal, restam por aperfeiçoados os pressupostos necessários para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem oferecido em garantia, e, conquanto assegurado ao obrigado ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formuladas em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidas em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator